Tribunal: TJSP
Processo: 1044669-81.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de indenização por dano moral. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Cessão de crédito. Certidões do cartório confirmando a cessão da dívida por instrumento particular. Notificação da autora. Ausência de irregularidade. Negativação que decorre de exercício regular de direito. Sentença mantida. Recurso desprovido.